Tribunal: STJ
Processo: 2266843-31.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626169 - SP (2024
/0116652-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RAINY DAY ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
EMBARGANTE
: ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
MAÍRA KONRAD DE BRITO - DF035311
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
EMBARGADO
: BONET MADEIRAS E PAPÉIS LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL GARCIA - SC014677
SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA - SC034411A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, sem permitir a rediscussão do mérito ou modificação
do julgado, salvo nas hipóteses legais.
2. Não há contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão
recorrido, pois a ementa reflete a análise global do caso, incluindo a
verificação de urgência e a ausência de impugnação de fundamento
suficiente.
3.Não há omissão quanto a possibilidade de matéria de ordem pública
mitigar o rol do
do CPC, pois o acórdão foi claro ao afirmar
art. 1.015
que a urgência decorre da natureza da matéria de ordem pública,
argumento não devidamente impugnado pelos embargantes. Não há
omissão sobre os limites subjetivos da coisa julgada, pois se trata de
matéria fática.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51826676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 336351c4-ec0d-4986-856a-10005a16840d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51826676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 336351c4-ec0d-4986-856a-10005a16840d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626169 - SP (2024
/0116652-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RAINY DAY ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
EMBARGANTE
: ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
MAÍRA KONRAD DE BRITO - DF035311
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
EMBARGADO
: BONET MADEIRAS E PAPÉIS LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL GARCIA - SC014677
SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA - SC034411A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, sem permitir a rediscussão do mérito ou modificação
do julgado, salvo nas hipóteses legais.
2. Não há contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão
recorrido, pois a ementa reflete a análise global do caso, incluindo a
verificação de urgência e a ausência de impugnação de fundamento
suficiente.
3.Não há omissão quanto a possibilidade de matéria de ordem pública
mitigar o rol do
do CPC, pois o acórdão foi claro ao afirmar
art. 1.015
que a urgência decorre da natureza da matéria de ordem pública,
argumento não devidamente impugnado pelos embargantes. Não há
omissão sobre os limites subjetivos da coisa julgada, pois se trata de
matéria fática.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51563109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:00
Código de Controle do Documento: 3df2a594-fa9f-4cdd-b6b6-9e7ad68d8b5b

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAINY DAY
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. e ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL
LTDA. (RAINY e outra) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ROL DO
DO CPC. URGÊNCIA. VERIFICADA.
ART. 1.015
ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 /STF. MATÉRIA
TRANSITADA EM JULGADA. POSSIBILIDADE DE DEFESA EM
OUTRO PROCESSO. MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em agravo em recurso especial
interposto por empresa e sócio em agravo de instrumento contra decisão
que, em embargos à execução opostos pelas executadas, incluídas no
polo passivo da execução em razão do decreto de desconsideração
inversa da personalidade jurídica dos deveres originais na execução,
deferiu a produção de prova pericial a fim de apurar, inclusive, se o
débito exequendo indicado na inicial da execução é exigível. 2. A
ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. Modificar a conclusão do
Tribunal de origem, e verificar se na situação concreta houve ou não
trânsito em julgado em relação aos sócios, demandaria reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ). 4. Agravo interno não provido. (e-STJ, fls. 711/712)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
há contradição
(1)
entre a ementa, que afirma a verificação de urgência, e a fundamentação, que não
reconhece urgência e aplica a
há omissão quanto a possibilidade
Súmula 283/STF; (2)
de “matéria de ordem pública” servir como critério autônomo para mitigar o rol do
do Código de Processo Civil, independentemente da urgência e há omissão
art. 1.015
sobre por que a discussão dos limites subjetivos da coisa julgada, pois não configuraria
reexame de prova, justificando a aplicação da Súmula 7/STJ.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.730).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Documento eletrônico VDA51563109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:00
Código de Controle do Documento: 3df2a594-fa9f-4cdd-b6b6-9e7ad68d8b5b

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do
do CPC, somente quando houver, na decisão
art. 1.022
embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sua finalidade é
viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem, contudo, permitir a
rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo nas hipóteses legais
e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da decisão.

(1) Da contrariedade
RAINY alegou que a decisão foi contraditória, pois sustentou que a
fundamentação aponta em uma direção – a falha das agravantes em discutir a matéria de
ordem pública e seu foco na urgência, enquanto a ementa aponta em outra – a
verificação da urgência.
No entanto, não há qualquer contradição entre a ementa e a fundamentação
da decisão, uma vez que a ementa não está escrita apenas conforme traz as razões dos
embargos de declaração, que selecionou parte da linha, mas sim é necessário ler a
ementa de forma completa, a linha como um todo que é: ROL DO
DO CPC.
ART. 1.015
URGÊNCIA. VERIFICADA. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
Nesse sentido, não há qualquer contrariedade, uma vez que o acórdão
estadual entendeu existir a urgência, por isso foi verificada. E tal fundamentação não foi
devidamente impugnada por RAINY, assim, foi aplicada a Súmula n. 283/STF.

(2) Da omissão
RAINY alegou que o acórdão recorrido foi omisso quanto ao argumento de
que a matéria de ordem pública não constitui um critério autônomo e legítima para a
mitigação do rol do
do CPC.
art. 1.015
No entanto, o acórdão não foi omisso, o que ocorreu foi julgamento diverso do
requerido pela parte. A Corte estadual entendeu que a urgência do julgamento decorria
do fato da matéria ser de ordem pública, ainda que não no rol do
do CPC e tal
art. 1015
argumento não foi devidamente impugnado.
RAINY apenas se ateve a afirmar que matéria de ordem pública não se
encontra no rol do 1015 do CPC.
Além disso, alegou que o acórdão não enfrentou o argumento central sobre os
limites subjetivos da coisa julgada, no caso concreto, de que a coisa julgada não pode
atingi-los, pois não foram parte no processo.
Todavia, novamente a decisão recorrida não é omissa sobre a questão, uma
vez que foi clara ao afirmar que os sócios das empresas, ora executadas, são os
Documento eletrônico VDA51563109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:00
Código de Controle do Documento: 3df2a594-fa9f-4cdd-b6b6-9e7ad68d8b5b

devedores originários das referidas ações julgadas anteriormente, motivo que ocasionou,
inclusive, o decreto de desconsideração inversa da personalidade
jurídica. Confira-se:
Desse modo, reitero que o acórdão recorrido é afirmativo em pontuar
que os sócios das empresas, ora executadas, são os devedores
originários das referidas ações julgadas anteriormente, motivo que
ocasionou, inclusive, o decreto de desconsideração inversa da
personalidade jurídica (e-STJ, fl. 318).
No entanto, não se olvida que as executadas (RAINY e outra) tenham a
oportunidade de apresentar sua defesa e expor todas as questões que
entendem ser cabíveis. (e-STJ, fl. 318).
Sendo assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
considerando que se trata de análise fática reexaminar o Agravo de
Instrumento n. 2175592-63.2019, o objeto e parte da coisa julgada. (e-
STJ, fls. 714)

Diante do exposto, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua
imperiosa rejeição.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51563109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:00
Código de Controle do Documento: 3df2a594-fa9f-4cdd-b6b6-9e7ad68d8b5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.626.169 / SP
Número Registro: 2024/0116652-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019869220058260299
10026995920198260299
17832019
19869220058260299
1986922005826029910026995920198260299
198692200582602991002699592019826029917832019
22668433120208260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAINY DAY ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
AGRAVANTE : ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL LTDA.
ADVOGADOS : DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
MAÍRA KONRAD DE BRITO - DF035311
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
AGRAVADO
: BONET MADEIRAS E PAPÉIS LTDA
ADVOGADOS : MICHEL GARCIA - SC014677
SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA - SC034411A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAINY DAY ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
Documento eletrônico VDA51808951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:30
Código de Controle do Documento: caa8fc42-3755-4649-9523-8680919fa39e

EMBARGANTE : ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
MAÍRA KONRAD DE BRITO - DF035311
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
EMBARGADO : BONET MADEIRAS E PAPÉIS LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL GARCIA - SC014677
SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA - SC034411A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:30
Código de Controle do Documento: caa8fc42-3755-4649-9523-8680919fa39e